Tribunal: TJSP
Processo: 1036625-79.2025.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: Dje 14/05/2019. Apelação de n. 1043117-64.2020.8.26.0053, de relatoria Des. Kleber Leyser de Aquino, julgada em 14 de setembro de 2021.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036625-79.2025.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso de Ofício e Apelação. Mandado de Segurança. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Recurso de ofício e apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para anular os efeitos do AIT no 5F9790951, com exclusão da pontuação do prontuário do impetrante e anulação do Procedimento Administrativo no 542/2024 do

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso de Ofício e Apelação. Mandado de Segurança. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Recurso de ofício e apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para anular os efeitos do AIT no 5F9790951, com exclusão da pontuação do prontuário do impetrante e anulação do Procedimento Administrativo no 542/2024 do DETRAN.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a prescrição da pretensão do impetrante e (ii) a possibilidade de indicação do real condutor após o prazo administrativo.
III. Razões de Decidir
A preliminar de prescrição não deve ser acolhida, pois o impetrante busca anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, não do auto de infração.
A jurisprudência permite que, em sede judicial, o proprietário do veículo demonstre quem foi o real infrator, apesar da preclusão administrativa.
IV. Dispositivo
Nega-se provimento aos recursos, mantendo a sentença tal como proferida
Jurisprudência citada
STJ - Resp: 1774306 RS 2018/0272351-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 14/05/2019. Apelação de n. 1043117-64.2020.8.26.0053, de relatoria Des. Kleber Leyser de Aquino, julgada em 14 de setembro de 2021.